Tribunal: TJMT
Processo: 1022206-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022206-05.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: RICARDO OLIMPIO GONCALVES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO AO SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por servidor público estadual, exercendo a função de Agente do Sistema Penitenciário (Policial Penal), que pleiteia o recebimento de adicional de periculosidade, alegando o exercício de atividades de risco, além de já receber adicional de insalubridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há previsão legal para o pagamento de adicional de periculosidade aos agentes do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso; e (ii) verificar a possibilidade de acumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos da Lei Complementar Estadual no 389/2010, o sistema remuneratório dos profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer outra verba remuneratória, exceto indenizações expressamente previstas, como a de insalubridade.
Não há previsão legal na referida legislação para o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores do sistema penitenciário.
O artigo 68 da Lei no 8.112/1990 veda a acumulação de adicionais de insalubridade e periculosidade.
A criação de direitos remuneratórios não previstos em lei pelo Poder Judiciário violaria o princípio da separação dos poderes, conforme entendimento pacificado na Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma a impossibilidade de concessão do adicional de periculosidade a servidores que já recebem o adicional de insalubridade, conforme os termos da legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
Tese de julgamento: “1. O servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente do Sistema Penitenciário, não tem direito ao recebimento de adicional de periculosidade quando já recebe adicional de insalubridade, em razão da ausência de previsão legal para a acumulação dessas verbas e conforme o disposto na Lei Complementar Estadual no 389/2010”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X e XI; Lei Complementar Estadual no 389/2010, arts. 18 e 20; Lei no 8.112/1990, art. 68; Lei no 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante: STF, Súmula 37; TJ-MT, RECURSO INOMINADO no 1042207-11.2023.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 04/03/2024; TJ-MT, RECURSO INOMINADO no 1026846-51.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 04/12/2023; TJ-MT, RECURSO INOMINADO no 1023310-32.2023.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 25/09/2023.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022206-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO OLIMPIO GONCALVES - CPF: 549.843.781-15 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024